Tribunal: STF
Processo: RE 1421313
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA DE MANUTENÇÃO. ACEITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA ADQUIRENTE NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL EXPRESSAMENTE ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, no caso, a relação jurídica entre as partes não é associativa, mas contratual, pois a obrigação referente ao custeio das despesas de conservação do loteamento decorreu do contrato de compra e venda do imóvel assinado pela ora agravante e devidamente averbado no Ofício de Registro de Imóveis.



    2. Impossibilidade da análise de matéria fático-probatória no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.